Tribunal: TJES
Processo: 5002984-18.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Pagamento
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002984-18.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANA LEONARDO ALVES
RECORRIDO: Prefeitura de Itapemirim e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002984-18.2025.8.08.0026

RECORRENTE: GEOVANA LEONARDO ALVES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

SENTENÇA: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2. A sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico (DJEN) em 16/12/2025, com publicação no dia útil seguinte, iniciando-se o prazo na data de 18/12/2025. O recurso foi interposto somente em 04/02/2026, sendo, portanto, intempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação de cobrança, preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à tempestividade, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995, com a redação dada pela Lei nº 13.728/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/1995, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, nos termos da Lei nº 13.728/2018.

5. A publicação da sentença para às partes ocorreu em 17/12/2025, iniciando-se o prazo em 18/12/2025 e encerrando-se em 30/01/2026. O recurso, interposto em 04/02/2026, foi apresentado fora do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso inominado interposto fora do prazo de 10 dias úteis, previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, é intempestivo. 2. A ausência de requisito extrínseco de admissibilidade impede o seu conhecimento.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
GEOVANA LEONARDO ALVES
em face do
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
, na qual a parte autora narra que foi contratada para exercer a função de farmacêutica, prestando serviços para a Secretaria Municipal de Saúde do Município Requerido, na unidade da "Farmácia Cidadã", vinculada ao Consórcio Público da Região Expandida Sul.

Aduz que apesar de ter cumprido integralmente com suas obrigações laborais durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, não recebeu a devida contraprestação pelos serviços prestados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18777872) cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Município de Itapemirim e, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 18777873), requerendo a anulação da sentença de extinção, bem como o reconhecimento da legitimidade passiva do Município de Itapemirim e a procedência parcial do pedido.

Nas contrarrazões apresentadas pelo Município/requerido no ID 18777880, suscita preliminar de intempestividade do recurso inominado e de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

No tocante ao juízo de admissibilidade, entendo que
o presente recurso não merece ser conhecido
.

De início, importa mencionar que se aplica o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do Recurso Inominado nos Juizados Especiais, por força do art. 42 da Lei n.º 9.099/95. É imperioso destacar, ainda, que a Lei n.º 13.728/2018 alterou a Lei n.º 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, que passou a ser feita em dias úteis.

Verifica-se dos autos que a sentença foi proferida em 10/12/2025, sendo disponibilizado a intimação das partes no Diário Eletrônico – DEJEN no dia 16/12/2025, senão vejamos:

Considerando que a data da publicação é o primeiro dia útil seguinte (17/12/25), o prazo para interposição do Recurso Inominado
iniciou-se em 18/12/25.
Até o recesso forense correm dois dias úteis da contagem do prazo, portanto, restando mais 08 até o fim do referido prazo.

Cabe salientar que os prazos recursais ficam suspensos entre os dias 20/12 e 20/01, conforme prevê o art. 220, do CPC e, no caso em análise, a contagem retornou no dia 21 de janeiro, ou seja, na quarta-feira.

Desta forma, o último dia para que a Recorrente interpusesse seu recurso se encerrou na data de
30/01/26
.

Todavia, o recurso foi interposto somente em 04/02/2026 (ID 18777873), fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.

Logo, o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo manifestamente intempestivo.

Assim, não conheço do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por ser intempestivo. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa em face do deferimento da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)